Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Visto.
A parte agravante, após o julgamento de mérito deste recurso, peticionou nos autos, no id no 103379490, pugnando pela expedição de ofício ao setor de RH da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, para cumprimento da ordem de exclusão de 04 salários mínimos da pensão alimentícia.
A esse respeito, contudo, não remanesce em grau recursal qualquer providência a ser tomada, competindo ao juízo de origem adotar as medidas que se fizerem necessárias ao cumprimento do Acórdão.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e, após o trânsito em julgado, arquive-se o feito.
Publique-se.
Cumpra-se.